Tribunal: CARF
Processo: 11762.720121/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720121/2014-80
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.172 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
SYLVERGRAF IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
GRÁFICAS LTDA ME - E OUTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas
tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão recorrido e
os acórdãos paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação da
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720121/2014-80
Fl. 2706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.172 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720121/2014-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra o
acórdão no 3302-004.435, de 29 de junho de 2017 (fls. 2516 a 2540 do processo eletrônico),
proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF,
decisão que por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário.

A discussão dos presentes autos tem origem no auto de infração lavrado em face
do Contribuinte em decorrência da caracterização da prática da interposição fraudulenta de
terceiros na importação.

Segundo a fiscalização, a empresa 4M CONSULTING IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA-ME atuava nas operações de
comércio exterior como importadora ostensiva para atender demandas prévias de seus
clientes, sem, no entanto, observar os requisitos e condições legais para o exercício regular
desse tipo de operação, conforme restou demonstrado nos autos do Processo
Administrativo Fiscal (PAF) no 10074.721249/2014-56.

No processo sob análise, foram objeto de autuação apenas as operações
realizadas por meio das Declarações de Importação (DI) nos. 12/1369051-1 e 12/1425477-
4, que tratam da importação de máquinas gráficas, cujo real adquirente teria sido a empresa
SYLVERGRAF IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA-ME
(doravante denominada SYLVERGRAF).

Caracterizada a ocultação de SYLVERGRAF, real encomendante dos
produtos importados por 4M CONSULTING, a fiscalização considerou ambas como
responsáveis solidárias pela infração perpetrada, aplicando multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias estrangeiras importadas e revendidas, nos termos do art. 23,
Fl. 2707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.172 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720121/2014-80

caput, inciso V, §§ 1°, 2o e 3°, do Decreto-Lei n° 1.455/76, perfazendo o valor do crédito
tributário exigido R$ 100.858,00.
Devidamente notificados, o Contribuinte e o responsável solidário apresentaram
impugnações contestando o auto de infração.

A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedentes as impugnações apresentadas pelo
Contribuinte e o responsável solidário.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte SYLVERGRAF
apresentou Recurso Voluntário, o Colegiado por maioria de votos, negou provimento ao Recurso
Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO. MULTA
EQUIVALENTE

AO

VALOR

ADUANEIRO

DA
MERCADORIA.CABIMENTO.
A ocultação do sujeito passivo, do real comprador ou do responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros, consistem em infrações puníveis com a pena de
perdimento, devendo ser substituída por multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou tenha sido consumida.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 2544 a 2558) em
face do acordão recorrido que negou provimento ao Recurso Voluntário, as divergências
suscitadas pelo Contribuinte diz respeito à necessidade de comprovação do dolo para
caracterização da interposição fraudulenta.

Fl. 2708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.172 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720121/2014-80

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, o Contribuinte apresentou
como paradigma o acórdão de no 3401-002.191. A comprovação dos julgados firmou-se pela
juntada de cópia de inteiro teor do acórdão paradigma – documento de fls. 2559 a 2609.

O Recurso Especial do Contribuinte admitido, conforme despacho de fls. 2638 a
2641, sob o argumento que o acórdão recorrido entendeu que no caso da interposição fraudulenta
não é necessário comprovar o dolo nem na modalidade provada e nem na modalidade presumida.
Por outro lado, o acórdão paradigma em situação fática semelhante ao do caso concreto,
entendeu que para a caracterização da interposição fraudulenta na modalidade provada é
necessário a comprovação do dolo do contribuinte.

Desta forma, entendeu-se que restou comprovada a divergência jurisprudencial.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 2643 a 2657, manifestando
pelo não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso especial é tempestivo, cabendo averiguar se atendeu aos demais
requisitos ao seu conhecimento.

O Recurso Especial do Contribuinte admitido, conforme despacho de fls. 2638 a
2641, sob o argumento que o acórdão recorrido entendeu que no caso da interposição fraudulenta
não é necessário comprovar o dolo nem na modalidade provada e nem na modalidade presumida.
Por outro lado, o acórdão paradigma em situação fática semelhante ao do caso concreto,
Fl. 2709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.172 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720121/2014-80

entendeu que para a caracterização da interposição fraudulenta na modalidade provada é
necessário a comprovação do dolo do contribuinte

A Fazenda Nacional, em contrarrazões, pede o não conhecimento do Recurso
Especial da Contribuinte alegando que o Contribuinte não obteve êxito em comprovar a
divergência.

A seguinte frase extraída das contrarrazões fazendária resume bem a
argumentação:

(...)
O acórdão recorrido considerou que em relação as espécies de interposição
fraudulenta a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência de
recursos empregados caracterizaria a infração prevista no art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976. No caso concreto analisado no presente processo, foi comprovado que a
empresa 4M Consulting financiava suas operações com “sinal” recebido de seus
clientes (conforme declaração do sócio administrador da 4M Consulting), além
disso, como ressalta a fiscalização, não possuía a 4M Consulting local para
armazenagem dos produtos importados; o intervalo de tempo entre o desembaraço
aduaneiro da mercadoria importada e a emissão da Nota Fiscal era diminuto,
indicando prévia definição do adquirente final da mercadoria; não houve
comprovação da origem dos recursos; a declaração da Recorrente Sylvergraf
informando que tomou conhecimento das mercadorias e da empresa 4M Consulting
no showroom realizado no evento ExpoPrint no ano de 2010, onde fez contato com o
Sr. Wagner Simões para formalizar o negócio, sendo que este compareceu nas
dependências do fabricante para avaliar os produtos; e o fato de o contato com a
empresa 4M Consulting ter sido realizado através do despachante aduaneiro desta,
Sr João Batista Martins; demonstram que a operação sob análise não foi realizada
"por contra própria".

Já no acórdão apresentado como paradigma, ao contrário, as provas dos autos
demonstraram que o importador possuía capacidade financeira para realizar as
importações e não houve prova de que BRÁS-SUL (cliente da importadora) teria
participado da negociação com os exportadores, como ressalta o seguinte trecho do
acórdão apresentado como paradigma da divergência:

“O que parece havido é a cessão do nome da AFIL à BRÁSSUL, mas não
fraude ou simulação, como exigida pelo inc. V do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455, de 1976.

Não se mostra configurada, na situação destes autos, uma importação por
conta e ordem da BRÁSSUL, especialmente porque não foram trazidas, pela
fiscalização, provas de que a BRÁSSUL teria participado da negociação com
os fornecedores no exterior ou de que a AFIL não disporia de recursos para a
importação. Pelo contrário: na autuação não são feitas considerações sobre
Fl. 2710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.172 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720121/2014-80

ausência de capacidade financeira por parte da AFIL e a apresentação de
seguro aduaneiro, de sua parte, sinaliza que detinha capacidade econômica.”

Assim, em contexto completamente diverso do encontrado nos presentes autos
concluiu o I relator do acórdão no 3401002.191 (grifos nossos):

“Em qualquer tipo de infração dolosa o dolo precisa ser demonstrado pela
fiscalização, seja por meio de uma prova cabal, seja por meio de indícios
veementes, cujo conjunto se constitua numa prova. É o contrário do que ocorre
nas infrações objetivas, a exemplo do inadimplemento de tributo ou do
descumprimento de obrigação acessória, em que cabe ao sujeito passivo provar
não ter cometido o ato identificado pela fiscalização.

Os indícios veementes ausentes no conjunto probatório do PA no
11128.720296/2011-20, estão presentes e muito bem relatados nos presentes autos,
desta forma entendemos que o acórdão no 3401-002.191 não se presta a caracterizar
divergência em relação a decisão do acórdão recorrido. A falta de capacidade
financeira da importadora e participação do suposto “cliente” nas negociações, que
dentro da lógica argumentativa do paradigma seriam indícios da interposição
fraudulenta, estão presentes e comprovados nos presentes autos, desta forma
entendemos não se pode dizer que diante do conjunto probatório presente nestes
autos, a turma prolatora do acórdão apresentado com paradigma chegaria a
conclusão diversa daquela firmada no acórdão recorrido.
Como se vê, se está diante de diferentes situações e as provas trazidas aos autos nos
acórdãos confrontados também são diversas. Ressalta-se que a decisão recorrida
está calcada sobretudo na análise dos documentos trazidos aos autos. Desta forma,
não é possível caracterizar divergência jurisprudencial.

Entendo que a assiste razão a Fazenda Nacional e o Recurso Especial do
Contribuinte não deve ser conhecido.

No acórdão recorrido considerou que não houve comprovação da origem,
disponibilidade e transferência de recursos empregados caracterizaria a infração prevista no art. 23
do Decreto-Lei no 1.455/1976. Já no acordão paradigma, ficou provado que o importador possuía
capacidade financeira para realizar as importações e não houve prova de que BRÁS-SUL (cliente da
importadora) teria participado da negociação com os exportadores.

Isto posto, entendo que os fatos, fundamentos e provas são diferentes . A decisão
recorrida está embasada sobretudo na análise dos documentos trazidos aos autos. Desta forma,
não é possível caracterizar divergência jurisprudencial no presente caso,

Fl. 2711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.172 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720121/2014-80

Diante do exposto, entendo que o Recurso Especial do Contribuinte não deva ser
conhecido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 2712
DF CARF MF
Documento nato-digital